Tribunal: TJES
Processo: 5029570-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029570-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DALTON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029570-70.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: DALTON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandada na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

[..] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais com correção monetária do desembolso e juros da citação.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação indenizatória face ao atraso injustificado na viagem contratada pelo recorrido, o qual lhe gerou diversos prejuízos, mormente relacionados ao comparecimento em congresso na cidade destino, qual seja: Florianópolis/SC.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrido são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas e o fato de as requeridas não terem contestado a alegação de alteração do itinerário do voo.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

[...]

Como dito, a requerida não nega a existência do contrato do transporte referido na inicial, tampouco que houve o cancelamento do voo – ID 19931271 e, consequentemente, a reacomodação da autora somente em outro voo seguinte, dizendo apenas que este foi decorrente de fato imprevisível, contudo, primeiramente, não se considera adequada a motivação apresentada, estando mais que comprovado o defeito no serviço prestado pela ré que descumpriu o contrato de transporte contratado pela parte autora.

Além do mais, sabe-se que a companhia aérea, conforme rege a Resolução nº 400 da ANAC em seu artigo 28, deve reacomodar o passageiro em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade. Ora, sinceramente não tem como não acreditar que, em toda a espera do consumidor/autor, somente tinha um voo, inclusive em outras companhias, que chegaria com dez horas de atraso, o que percebe, na verdade, é que a possibilidade de reacomodação em outra companhia sequer foi aventado pela empresa ré, transferindo todo prejuízo de uma longa espera ao autor. Fato inaceitável. Assim, diante da verossimilhança das alegações da parte autora de somente chegou em seu destino final com dez horas de atraso, bem como da confissão da cia aérea, competia à requerida demonstrar a inexistência de falha nos serviços por ela prestados, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não o fez. Não resta, portanto, afastado o dever da ré de indenizar os prejuízos causados ao consumidor, vez que a empresa ré, embora tenha reacomodado este em outro voo, a autora somente conseguiu chegar em seu destino final dez horas após o programado, perdendo compromisso pessoal - ids 19931275 e 19931278.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte da recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

No que tange aos danos materiais, mantenho a condenação do juízo
a quo
, eis que há prova do dano suportado pelo recorrido em relação à necessidade de hospedagem e transporte.

Em relação aos danos morais,
entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito,
pelo que voto pela manutenção da sentença
a quo
, também, no que tange ao quantum indenizatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)